Tribunal: STF
Processo: ARE 1445273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 1º a 11.9.2023, ao apreciar o agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento aos presentes AREs (decisão de 24.7.2023; eDOC 180, p. 1-30), proferiu acórdão (eDOC 190, p. 1-26) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos pelo ora embargante foram rejeitados na Sessão Virtual da Primeira Turma de 24.11 a 1º.12.2023 (eDOC 200, p. 1-23).



    Daí os presentes e tempestivos embargos de divergência opostos em 23.1.2024.



    Inicialmente, o embargante afirma que “a decisão proferida pelo Colegiado da PRIMEIRA TURMA dessa Suprema Corte diverge da orientação jurisprudencial da SEGUNDA TURMA no que tange ao momento processual em que o acordo de não persecução penal pode retroagir” (eDOC 206, p. 3). Ademais, sustenta, em síntese que: 



    a) o entendimento da Primeira Turma, “como é de conhecimento público e notório, diverge da jurisprudência da SEGUNDA TURMA deste Col. Supremo Tribunal Federal, pelo que é indicado nos presentes embargos de divergência o ARE 1.354.696/RS como acórdão paradigmático para demonstrar a divergência (cf. documento em anexo). (...) O teor da divergência reside no momento para o oferecimento do acordo de não persecução penal para as ações penais que já se encontravam em andamento quando do advento da Lei 13.964/2019. Enquanto a PRIMEIRA TURMA, como visto, entende que o recebimento da denúncia e, em alguns casos, o advento da sentença, impede o oferecimento do ANPP, a SEGUNDA TURMA adotou o entendimento de que ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência [razão pela qual] Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.’ (cf. acórdão paradigma em anexo).” (eDOC 206, p. 4-5; grifos originais);



    b) “A similitude processual é evidenciada no fato de que ambos os casos (acórdão recorrido e acórdão paradigma) tratam-se de ações penais relativas a fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.964/2019; ambos os casos tiveram a denúncia recebida antes da vigência da referida inovação legislativa; e, em ambos os casos já havia sido prolatada sentença penal condenatória quando do advento da citada Lei que instituiu o art. 28-A no CPP.” (eDOC 206, p. 8; grifos originais);



    c) “Prevalecendo o entendimento da SEGUNDA TURMA com a conclusão do julgamento do HC 185.913/DF, afetado ao Pleno deste Col. STF, o Recorrente JAIRO RODRIGUES fará jus ao instituto do ANPP, pois, conforme demonstrado no recurso de embargos de declaração de e-doc. 193, ele requereu a aplicação do referido instituto na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos após o advento da Lei 13.964/2019, bem como demonstrou que preenche todos os requisitos, objetivos e subjetivos, para obtenção do benefício, sendo que o feito ainda não transitou em julgado.” (eDOC 206, p. 9-10).



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “(...) À vista de todo o exposto, PEDE-SE sejam os autos submetidos à análise do Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma que, analisada a matéria de cunho jurídico acima exposta, sejam acolhidos os presentes embargos de divergência para que, prevalecendo a orientação jurisprudencial exarada no acórdão paradigmático ARE 1.354.696/RS (cópia anexa), seja reformado o acórdão recorrido de e-doc. 190, complementado pelo acórdão de e-doc. 200, de modo que o Ministério Público Federal seja provocado para formular a proposta do acordo de não persecução penal ao Recorrente JAIRO RODRIGUES. 



    (..) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desse Col. Plenário, REQUER-SE seja tornado sem efeito o acórdão ora recorrido, e, por consequência, seja determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem para que se aguarde o julgamento do HC 185.913/DF, oportunidade que esse Col. Plenário irá apreciar possibilidade de aplicação do artigo 28-A do CPP aos processos em curso quando do advento da Lei 13.964/19.” (eDOC 206, p. 13; grifos originais)



    A então Relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 8.10.2024, proferiu decisão (eDOC 209, p. 1-7), da qual transcrevo:



    “8. Na espécie vertente, demonstrada a divergência entre o acórdão embargado e a cognição firmada pela Segunda Turma e reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, os presentes embargos devem ser admitidos. 



    9. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 209, p. 7; grifos originais e nossos)



    Os presentes autos foram a mim distribuídos.



    Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 213, p. 1).



    O MPF, ora embargado, se manifestou “pelo desprovimento dos embargos de divergência, mantendo-se, na íntegra, o acórdão impugnado” (eDOC 214, p. 1-8).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18.9.2024 (ou seja, após a prolação do acórdão embargado), concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, mediante acórdão assim ementado (DJe 19.11.2024), inclusive com fixação de tese:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é ‘circunstancial’, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”(grifos originais).



    Por conseguinte, diante do que consta nos presentes autos, considerada a ausência do trânsito em julgado da presente ação penal e o julgamento pelo Plenário desta Corte no citado HC 185.913/DF, sobretudo no tocante às teses fixadas no sentido de que “2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;” entendo configurada a divergência, nos termos dos artigos 330 e 331 do RISTF, motivo pelo qual a pretensão da defesa deduzida nestes embargos de divergência, porque legítima, merece prosperar. 



    Portanto, impõe-se, na espécie, o reconhecimento do direito do embargante de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao recorrente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP. 



    Nesse sentido, cito: HC 245.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2024; HC 246.544/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 27.9.2024; HC 185.913/DF, Extn-Vigésima Quinta/DF, por mim relatado, DJe 17.9.2024; HC 246.527/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2024; ARE 1.475.261 AgR-EDv-AgR-ED/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 8.1.2025; especificamente mediante decisão monocrática em sede de embargos de divergência acolhidos, menciono: RE 1.448.728 AgR-ED-EDv-ED/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2025.



     Ressalto, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Destaco, ainda, que, no julgamento do citado HC 185.913/DF, o Plenário decidiu que “8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo” (grifos nossos). 



    No caso concreto, estando os autos da ação penal em estágio de embargos de divergência no agravo em recurso extraordinário, a apreciação acerca da viabilidade da celebração do ANPP deve ser feita pelo ente ministerial oficiante perante esta Suprema Corte. 



    Saliento, no particular, que o Plenário decidiu que a pretensão de celebração do ANPP deveria ser analisada “pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo” justamente em observância aos princípios da razoável duração do processo e da economia do processo, de modo a evitar o prolongamento desnecessário de feitos processuais a partir de excessivas remessas dos autos de um órgão a outro.



    Entendo ser o caso, portanto, de acolhimento destes embargos de divergência para suspender o trâmite processual da presente ação penal até que o Ministério Público Federal oficiente perante esta Suprema Corte, de forma motivada e em exercício de poder-dever, aprecie o pleito defensivo de celebração do ANPP. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de divergência e, nos termos do art. 21, §1º do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação.



    Determino, por conseguinte, a intimação da Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca da eventual viabilidade da propositura de Acordo de Não Persecução Penal na espécie.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente